Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-06.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002835-06.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 366.156.927-91 (RECORRIDO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRENTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BENEFICIÁRIO IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.082/STJ. DEVER DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ A ALTA MÉDICA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO FORMAL NÃO AFASTA A ILICITUDE MATERIAL DA CONDUTA. OMISSÃO NA GARANTIA EFETIVA DE MIGRAÇÃO ASSISTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED CÁCERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JOÃO PEDRO DA SILVA, confirmando a tutela de urgência para manter o plano de saúde do autor nas mesmas bases pactuadas em 2013 ou, subsidiariamente, ofertar plano equivalente, sem carências, conforme normas regulatórias.

2.

Inexistente cerceamento de defesa quando o juízo de origem indefere, de forma fundamentada, a produção de prova pericial atuarial, considerando-se que a controvérsia é predominantemente jurídica e documentalmente instruída, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.

3.

O cerne da questão gravita em torno da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado entre a operadora Unimed Cáceres – Cooperativa de Trabalho Médico e a Prefeitura Municipal de Cáceres, do qual o recorrido, João Pedro da Silva, figura como beneficiário, estando atualmente em tratamento de mieloma múltiplo (CID C90.0), doença grave e progressiva, cuja terapêutica envolve protocolos contínuos de quimioterapia.

4.

A operadora de plano de saúde coletivo, ainda que notifique regularmente a estipulante e cumpra os requisitos formais exigidos pela legislação infralegal (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009/ANS), não está autorizada a rescindir unilateralmente o contrato quando demonstrado que o beneficiário – pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade – encontra-se em tratamento médico contínuo garantidor da sua sobrevivência, como no caso de neoplasia hematológica ativa.

5.

Aplica-se à hipótese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.082, segundo a qual deve ser assegurada a continuidade do tratamento, mediante contraprestação regular, até a alta médica efetiva, como decorrência direta dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), direito à saúde (art. 6o e 196 da CF/88) e das normas de proteção ao consumidor (art. 14 e art. 51, IV, do CDC).

6.

A simples disponibilização abstrata de outro plano, sem comprovação de compatibilidade assistencial e garantia efetiva da transição contratual, revela-se insuficiente para afastar o ilícito.

7.

Inaplicável, na espécie, a diferenciação entre contratos coletivos e individuais para justificar a interrupção do tratamento essencial, conforme entendimento consolidado na Súmula 608/STJ.

8.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025